Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Esta Corte de Justiça impõe à CODHAB a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda de imóvel oriundo de programa habitacional nas hipóteses em que satisfeitos os requisitos para a transmissão do domínio ao originário comprador. Precedentes.
2. No caso, uma vez verificada a quitação integral do preço do imóvel e implementadas as demais condições para a transmissão da propriedade definitiva para os promitentes adquirentes originários, não há necessidade de anuência expressa da CODHAB para a efetivação da escrituração definitiva do imóvel em nome dos cessionários.
3. Recurso conhecido e não provido.